Tribunal: STF
Processo: Rcl 42058
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 160. AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA DE TURMA RECURSAL. TRÂNSITO OBSTADO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA PRÓPRIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Reclamação ajuizada questionando a negativa de seguimento do agravo interposto contra a decisão colegiada que reexaminou o mérito do processo para possível adequação ao precedente na Repercussão Geral, conforme determinado no ARE 846.605/RN.



    II - Trâmite do referido agravo obstado por ausência de previsão legal.



    III - Inexiste, no caso, usurpação da competência desta Corte, mas tão somente o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às suas próprias decisões.



    IV - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia, o que não se verifica na decisão reclamada. 



    V -Agravo regimental a que se nega provimento.